Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-29.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inexistência de matrícula aberta para a unidade autônoma adquirida pelos autores.
Irregularidade em relação ao parcelamento do solo. Impossibilidade de outorga de escritura de compra e venda ou de adjudicação compulsória, antes que haja desmembramento imobiliário.
Recurso dos autores acolhido, em parte, para alterar a r.

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inexistência de matrícula aberta para a unidade autônoma adquirida pelos autores.
Irregularidade em relação ao parcelamento do solo. Impossibilidade de outorga de escritura de compra e venda ou de adjudicação compulsória, antes que haja desmembramento imobiliário.
Recurso dos autores acolhido, em parte, para alterar a r. sentença de improcedência para extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. Inadequação da via eleita pelos autores para regularizar a situação por eles buscada.
Resultado. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001200-29.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JOSÉ
COELHO DE ARAÚJO e MARIA APARECIDA TORRES DE ARAÚJO, são
apelados ITAPARK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/C LTDA, RENYR APARECIDA ALENCAR, AGOSTINHO CALISTO DE SALES,
MARIA TORRES DA COSTA SALES, MARIA SALETE CRISTOVÃO NUNES e
MANUEL NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001200-29.2015.8.26.0348 -Voto no 28158 K
2
VOTO No 28158
APELAÇÃO CÍVEL no 1001200-29.2015.8.26.0348
APELANTES: JOSÉ COELHO DE ARAÚJO E MARIA APARECIDA TORRES DE
ARAÚJO
APELADOS: ITAPARK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, RENYR APARECIDA ALENCAR, AGOSTINHO
CALISTO DE SALES, MARIA TORRES DA COSTA SALES, MARIA SALETE
CRISTOVÃO NUNES E MANUEL NUNES DA SILVA
COMARCA: MAUÁ
JUIZ (A): THIAGO ELIAS MASSAD
Apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de
improcedência. Inexistência de matrícula aberta para a
unidade autônoma adquirida pelos autores.
Irregularidade em relação ao parcelamento do solo.
Impossibilidade de outorga de escritura de compra e venda
ou
de
adjudicação
compulsória,
antes
que
haja
desmembramento imobiliário.
Recurso dos autores acolhido, em parte, para alterar a r.
sentença de improcedência para extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
VI do CPC. Inadequação da via eleita pelos autores para
regularizar a situação por eles buscada.
Resultado. Recurso provido parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de adjudicação compulsória, julgada improcedente ante a
impossibilidade de registro imobiliário, pela inexistência de matrícula para a
unidade autônoma adquirida pelos autores. Não houve condenação no
pagamento de honorários sucumbenciais.
Os autores apresentaram recurso de apelação, alegando
que, embora tenham obtido a posse do imóvel, não têm a propriedade. Insistem
que o imóvel já foi desmembrado junto à Prefeitura Municipal e a abertura da
matrícula será concluída em função da procedência do pedido, sendo acessório
do pedido principal. Afirmam que, sem a tutela jurisdicional não lograram êxito na
abertura de matrícula individualizada. Requerem o julgamento de procedência da
ação ou a retificação da sentença para julgar extinta a ação, sem resolução do
mérito, conforme artigo 485, incisos IV e VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001200-29.2015.8.26.0348 -Voto no 28158 K
3
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Os autores adquiriram imóvel em parte integrante de área
maior objeto da transcrição no 25.029. Entretanto, o imóvel adquirido é integrante
de área maior e não houve desmembramento registrário. Ao que consta dos
autos, a aquisição refere-se à metade do lote matriculado sob n° 35.029 (fls. 17).
Eventual desmembramento administrativo, efetuado junto à Municipalidade é
insuficiente para suprir a omissão junto ao registro imobiliário, cujos requisitos são
distintos.
Dessa forma, ante a existência de irregularidade em relação
ao parcelamento do solo, inviável a outorga da escritura de compra e venda ou
adjudicação pretendida nestes autos.
Vale realçar:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE PARCELA DE GLEBA RURAL NÃO
DESMEMBRADA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO REGISTRO DO TÍTULO. CARÊNCIA DE AÇÃO
DECLARADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação de adjudicação
compulsória, o ato jurisdicional, para ser exequível, deve reunir todas as
exigências previstas na Lei de Registros Públicos, e nas demais
ordenadoras do parcelamento do solo, a fim de facultar o registro do
título no cartório respectivo. 2. Detectada, no caso concreto, a
impossibilidade jurídica do pedido de registro, haja vista a falta de prévia
averbação do desmembramento de gleba rural originária, e posteriores
aberturas de matrículas individualizadas das glebas desvinculadas e
prometidas à venda pelo réu. Ausente, portanto, de uma das condições
específicas da ação de adjudicação compulsória, na dicção do art. 16, §
2o, do Decretolei n. 58/1937 - Existência de imóvel registrável. 3. Recurso
especial a que se nega provimento” (REsp n.o 1.297.784/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, 4.a T, DJ 23/09/2014).
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Bem imóvel. O compromisso de
compra e venda em que se funda a ação tem por objeto imóvel edificado
em lotes não desmembrados junto ao registro imobiliário. Inviabilidade de
se abrir a matrícula do imóvel dos autores por falta de desmembramento
dos lotes. Por conseguinte, inviável a lavratura da escritura de venda e
compra, que não poderia ser registrada. Assim, a adjudicação
compulsória não é útil aos autores, pois a sentença também não poderia
ser registrada. Carência da ação pela inadequação da via eleita. Ação de
adjudicação compulsória extinta, sem exame do mérito. Recurso
improvido, alterado o dispositivo da sentença.” (Apelação no
0380420-70.2010.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK, j.13/03/2012);
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Extinção do processo sem resolução
do mérito, por carência de ação, com base na ausência de
desmembramento da matrícula - Insurgência dos autores - Lote que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001200-29.2015.8.26.0348 -Voto no 28158 K
4
integrante de área maior objeto de transcrição - Necessidade do prévio
desmembramento da área em lotes, com abertura de nova matrícula
individualizada - Requisito necessário à exequibilidade da sentença que
venha a deferir o pedido - Falta de interesse processual - Sentença de
extinção
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
n.
1013672-75.2016.8.26.0009, 9a Câmara de Direito Privado do TJSP, São
Paulo, j. em 10 de junho de 2019, Relatora Angela Lopes).
Entretanto, o recurso dos autores merece acolhimento, em
parte, para que a r. sentença de improcedência seja alterada para extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do
CPC porque a via eleita pelos autores não é adequada a regularizar a situação
por eles buscada.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)